Tribunal: TJES
Processo: 5000836-36.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-36.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: VANDA MARIA BARBIERI FREITAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5000836-36.2026.8.08.0014
Origem:
1º Juizado Especial Cível de Colatina/ES
Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Recorridos:
VANDA MARIA BARBIERI FREITAS
e
ELIAS GOMES DE FREITAS
Assunto:
Atraso/cancelamento de voo. Extravio temporário de bagagem. Dano moral.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417/STF AFASTADA. HIPÓTESE CONCRETA DE FALHA OPERACIONAL INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM COM MEDICAMENTOS E PERTENCES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL EFETIVA E INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na origem, os autores narraram que, no retorno de viagem turística, em
02/12/2025
, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão, sem comunicação prévia adequada, permanecendo por aproximadamente
sete horas
no aeroporto, sem assistência material efetiva e sem informações claras. Alegaram, ainda, extravio temporário de bagagens contendo medicamentos de uso contínuo, exames médicos e pertences essenciais.

2) A sentença, Id.
94526702
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da companhia aérea e a configuração de fortuito interno, por se tratar de manutenção extraordinária/não programada vinculada ao risco da atividade de transporte aéreo. Também reconheceu falha na prestação do serviço em razão do extravio temporário da bagagem.

3) Em suas razões recursais, a companhia aérea suscita, preliminarmente, o sobrestamento do feito com fundamento no
Tema 1.417/STF
. No mérito, sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, medida necessária à segurança operacional, o que afastaria ou mitigaria sua responsabilidade. Aduz, ainda, que o extravio da bagagem foi meramente temporário, com restituição em aproximadamente 24 horas, e que não houve comprovação de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório; contrarrazões, Id.
97112838
,

4) A preliminar de sobrestamento deve ser rejeitada. O Tema 1.417/STF versa sobre a prevalência das normas do transporte aéreo em relação às normas consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo motivado por caso fortuito ou força maior. O próprio Supremo Tribunal Federal esclareceu que a suspensão nacional não se aplica indistintamente a casos de falha atribuída à empresa aérea, sendo voltada às hipóteses efetivamente enquadráveis como fortuito externo ou força maior. Rejeito, pois, a preliminar.

5) No mérito, verifica-se que a recorrente não demonstrou fato externo capaz de romper o nexo causal. A manutenção extraordinária da aeronave, embora relevante sob a perspectiva da segurança, integra o risco da atividade aérea e não pode ser transferida ao consumidor como causa automática de exclusão do dever de indenizar. A sentença recorrida apreciou corretamente a matéria ao reconhecer que o evento configura fortuito interno, sobretudo porque a recorrente não comprovou fato de terceiro, culpa exclusiva dos consumidores ou força maior estranha à sua organização empresarial.

6) A controvérsia não se limita ao atraso do voo. Consta dos autos que os autores suportaram cancelamento/alteração de voo, espera prolongada, deficiência de informação, ausência de assistência material efetiva e extravio temporário de bagagem contendo medicamentos e pertences essenciais. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram violação concreta à legítima expectativa de segurança, previsibilidade e assistência adequada no transporte aéreo.

7) Neste contexto em julgamento, entendo que o extravio temporário de bagagem, ainda que solucionado posteriormente, não afasta a falha do serviço. A própria recorrente reconhece que a bagagem foi restituída apenas após lapso temporal aproximado de 24 horas, e os recorridos sustentam que estavam privados de medicamentos, exames médicos e itens pessoais essenciais. A responsabilidade pelo cuidado da bagagem entregue à transportadora aérea insere-se no núcleo da prestação contratual.

8) Quanto ao quantum indenizatório, a condenação de
R$ 10.000,00 para cada autor
mostra-se compatível com as peculiaridades do caso, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem revelar enriquecimento sem causa. O valor guarda proporcionalidade com a gravidade da falha, com a multiplicidade de eventos danosos e com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

9) Desse modo, ausente fundamento apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora ou a reduzir a indenização fixada, a sentença deve ser integralmente mantida.

10) Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)